Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo pela perda superveniente do objeto e, também, julgou improcedente o pedido de custeio das despesas realizadas pela recorrente na rede privada de assistência à saúde. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente procedente, de modo que o Distrito Federal arque com o custo da internação da parte autora em rede particular de saúde.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46502630) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 46502633). Parecer do Ministério Público (ID 47158194).
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Conforme se verifica nos autos, a autora deu entrada em hospital da rede privada no dia 17/08/2022, (ID 46501555 - pág. 1) e, diante da gravidade do caso, requereu a transferência para a rede pública quando constou a necessidade de cuidados de leito de UTI.
5. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 20/08/2022, ID 46501543, sendo a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF intimada em 20/08/2022 às 18h44 (ID 46501557). Conforme documento de ID 46501557, no dia 21/08/2022, às 17h59min, a paciente foi transferida para a Clínica Médica do HRPA, e no dia 31/08/2022 às 17h59min, a paciente teve alta hospitalar.
6. No presente caso, não há omissão do ente público, porquanto a decisão de ID 46501543, prolatada em 20/08/2022, demonstra que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão da parte autora na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido. A internação da parte em hospital particular ocorreu por conta da parte autora ou de sua família e, normalmente, como é o caso dos autos, não foi precedida de qualquer procura ao nosocômio público. Logo em seguida à internação o(a) paciente/familiar entrou em contato com a Defensoria Pública, requerendo vaga em leito público ou para que o erário arcasse com os custos de sua internação particular, nos preços do contrato por ele próprio pactuado, ou por familiar.
7. A Administração Pública somente será responsabilizada pelos danos, quando se tratar de responsabilidade por omissão, se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de atuar razoavelmente. No caso dos autos não se pode observar nenhuma omissão ou atuação deficiente do Estado, pois a Central de Regulação de Leitos informou no ID: 46502623 que a parte autora não precisou de internação em leito de UTI devido à melhora clínica. A jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona no sentido de que, antes da comunicação acerca da necessidade de UTI, e inserção do pedido na Central de Regulação de Leitos, na rede pública, NÃO há qualquer responsabilidade do ente federado pelo pagamento de dívidas hospitalares particulares.
8. Assim, não havendo omissão do ente público, que, após intimado, tomou as providências necessárias para inclusão do autor na lista da Central de Regulação de leitos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.
(D)